Tribunal: TJMT
Processo: 1020782-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020782-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SUSPENSÃO POR FORÇA DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA AFETADA PELO TEMA No 987 – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE DEVE AGUARDAR A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO TEMA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é possível ignorar o comando exarado pelo Superior Tribunal de Justiça com relação ao Tema no 987, este que afeta a matéria relativa a possibilidade de proceder à penhora de bens de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020782-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO:
OI S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal no 1004067-04.2017.8.11.0037 (PJe), promovida contra
Oi S/A
, acolheu o pedido formulado pelo Recorrido, a fim de suspender o feito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 987.

O Agravante, em síntese, aponta que a discussão é relativa ao fato de onde a penhora deve ocorrer, se no juízo da Execução Fiscal, ou perante o Juízo Universal, ou seja, não incide na matéria do Tema no 987, este que discute a possibilidade da penhora de bens de empresa em recuperação judicial, em sede de Execução Fiscal.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, a determinação de expedição de penhora nos autos do processo que decretou a recuperação judicial do Agravado.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi indeferido no ID no 61960977.

O Recorrido, no ID no 66163477, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal no 1004067-04.2017.8.11.0037 (PJe), promovida contra
Oi S/A
, acolheu o pedido formulado pelo Recorrido, a fim de suspender o feito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 987.

Como pode ser abstraído do relatório, a questão controvertida no presente recurso é simples, sendo que reside na possibilidade da expedição de penhora nos autos que decretaram a recuperação judicial do Agravado.

Pois bem.

Antes de iniciar a fundamentação, é necessário dispor que, o Recorrente, no tópico recursal, dispõe que:

O Tema 987 do STJ que, conforme decidido pelo Magistrado de origem, determinou a suspensão dos processos em que se discuta a possibilidade de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal, tem por fito a análise se os atos constritivos se darão no juízo da recuperação judicial ou podem se dar nos autos da execução fiscal.

O presente esclarecimento se faz necessário, pois em momento algum a discussão se limita à possibilidade da realização de atos constritivos, e sim onde estes se concretizarão, sendo que qualquer pensamento em sentido contrário não teria fundamento, vez que seria a subversão de valores, ou seja, a proteção da empresa em recuperação judicial em relação ao credor tributário.

[...]

Pela simples observação, vislumbra-se que o referido requer que seja expedida penhora ao Juízo Universal, a fim de penhorar bens do Recorrido, contudo, no momento do pedido, o Agravante requer:

Ao fim, seja dado provimento ao presente recurso para o fito de cassar a decisão interlocutória que suspender a execução fiscal, a fim de que se proceda à expedição de penhora no rosto dos autos do processo no 0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
[...]
para que somente após a realização da penhora no rosto dos autos seja suspensa a execução fiscal
[...]

Verifica-se, então, que, na realidade, o que almeja o Recorrente é a penhora dos bens do Recorrido, este que, como é sabido, está em processo de recuperação judicial, a incidir no comando disposto pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 987.

Sinteticamente, veja-se a matéria afetada pelo mencionado tema, no REsp no 1.694.261/SP:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS.

1. Questão jurídica central: "Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal".

2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP).

(ProAfR no REsp 1694261/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018).

A questão, então, neste momento, encontra-se impossível de ser debatida, já que deve ser suspensa por força da determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É certo que, portanto, não é possível prover o recurso, logo, a manutenção da decisão proferida pelo Magistrado Singular deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado Singular, bem como, confirmar a decisão que rejeitou a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021